Tribunal: TJES
Processo: 0002425-30.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002425-30.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALZIRA DAS GRACAS PEREIRA DE CASTRO e outros (3)

APELADO: OF.CARAN - PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO SANADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por O.F. Caran – Projetos Consultoria e Planejamento Ltda. contra acórdão que, ao julgar apelação cível, deu parcial provimento ao recurso, majorando os honorários sucumbenciais. A embargante alega erro material no arbitramento da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais e a necessidade de correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada a existência de erro material no acórdão embargado, no qual se menciona a majoração de honorários sobre o valor atualizado da causa, quando deveria incidir sobre o valor da condenação, conforme os artigos 85, §§ 2º e 11, do CPC.

O erro material deve ser corrigido para que a majoração dos honorários advocatícios seja de 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos para sanar o erro material e alterar a base de cálculo da majoração dos honorários advocatícios para o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

Erro material no arbitramento de honorários advocatícios deve ser corrigido para que a majoração incida sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; art. 98, § 3º.

Vitória/ES, 05 de novembro de 2024 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002425-30.2018.8.08.0047

EMBARGANTE:
O.F. CARAN – PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA

EMBARGADAS:
ALZIRA DAS GRAÇAS PEREIRA DE CASTRO E OUTROS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

De plano, destaco que a insurgência da empresa recorrente está voltada a sanar suposto erro material existente no acórdão id. nº 6313015.

Ao examinar o acórdão recorrido, constato que assiste razão à recorrente.

Basta examinar trecho do voto da lavra do Em. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior e que compõe o acórdão embargado, para chegar a esta conclusão:

[...] Por isso,
MAJORO
os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade se encontra suspensa, com base no art. 98, § 3º, do CPC. do valor da causa, nos moldes do art. 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. [...] (id. nº 6313015).

Assim, visando sanar o erro material em referência, estabeleço a majoração da verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 11, ambos do CPC.

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, para sanar o erro material e alterar a majoração da verba honorária nos termos da fundamentação retro, mantendo o acórdão recorrido integro nas demais partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial de 05/11/2024

Voto: Acompanho a Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.